Tribunal: TJSP
Processo: 1059310-13.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Ação consignatória – Cessão de quotas sociais - Decreto de improcedência – Apelo da autora – Ajuizamento de três demandas julgadas em conjunto – Questão preliminar de não conhecimento rejeitada – Interesse de recorrer e dialeticidade presentes – Cerceamento de defesa inocorrente – Provas oral e pericial desnecessárias, somada a ausência de controvérsia acerca do declínio econômico da

Ementa:
Ação consignatória – Cessão de quotas sociais - Decreto de improcedência – Apelo da autora – Ajuizamento de três demandas julgadas em conjunto – Questão preliminar de não conhecimento rejeitada – Interesse de recorrer e dialeticidade presentes – Cerceamento de defesa inocorrente – Provas oral e pericial desnecessárias, somada a ausência de controvérsia acerca do declínio econômico da sociedade enfocada com o teor dos documentos disponibilizados para esclarecer a conformação do litígio – Mérito - Indeferida a indenização pleiteada pela apelante na ação principal e negada a pretendida compensação, a improcedência se sustenta, descaracterizada a hipótese prevista no art. 335, I do CC/2002, devendo a apelante responder pelas verbas sucumbenciais – Sentença mantida – Honorários recursais – Observação quanto à aplicação do art. 545, §2o do CPC/2015 – Recurso conhecido e desprovido, com observação.